Tribunal: TJDFT
Processo: 0729901-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729901-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA GUIMARAES FURTADO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES FURTADO em face de decisão monocrática de ID 63701278, que não conheceu do pedido de efeito suspensivo formulado no agravo interno por ela interposto, em razão de ausência de previsão legal para a concessão de efeito suspensivo a este recurso. A embargante opôs embargos de declaração no ID 63974752, alegando a ocorrência nulidade por ausência de fundamentação e omissão. Sustenta que a decisão é nula por ausência de fundamentação, argumentando que deixou de se manifestar sobre os precedentes apresentados no agravo interno e não analisou os documentos juntados, que comprovam que seus rendimentos são a única fonte de sobrevivência, sendo incabível a penhora de percentual em folha de pagamento. Aduz, ainda, que há omissão, pois, a decisão deixou de analisar os dados juntados referentes ao prazo para apresentação de defesa pela embargante. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para corrigir a omissão apontada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 1. PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO A embargante aventa a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, afirmando que a decisão que não conheceu do recurso deixou de analisar a ofensa à violação de seu direito de defesa. Sem razão. O Código de Processo Civil prevê: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) §1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Ao analisar a questão posta, o acórdão foi claro ao entender, de forma fundamentada, que incabível o conhecimento do agravo interno por ausência de previsão legal para a concessão de efeito suspensivo a este recurso. Transcreve-se em parte (ID 63701278): Em razões recursais (Id 62638125), a agravante sustenta que a penhora de 30% de seus proventos deferida na decisão agravada lhe traz prejuízos de difícil reparação tendo em vista o caráter alimentar intrínseco à referida verba. Alega que o desconto de qualquer quantia dos seus proventos comprometeria substancialmente a sua subsistência e lhe retiraria o mínimo existencial. Aduz que nos seus proventos já há a incidência de desconto referente a empréstimo consignado e que o restante é destinado às suas despesas básicas. Brada que o art. 805 do CPC prevê que a execução deve se dar da maneira menos gravosa ao devedor e que a penhora de percentual de seus proventos violaria tal dispositivo, pois comprometeria o seu sustento. Junta entendimentos jurisprudenciais que entende corroborar sua tese de impenhorabilidade dos proventos. Assevera a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, argumentando que a probabilidade do direito se dá pelas teses acima mencionadas, de impenhorabilidade dos seus proventos, e o perigo de dano se configuraria pelo tempo em que surtiria efeito tal decisão. Ao final, requer: Diante do exposto, requer: a) O recebimento do presente agravo de interno com efeito suspensivo ante o dano de difícil reparação; b) Seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, incluindo-se, em seguida, o agravo em pauta de julgamento; c) Que Vossa Excelência, na qualidade de Relator, dê provimento ao presente recurso, ofertando juízo de retratação, e, em face dos fundamentos levantados neste Agravo Interno, determine o seu processamento, acolhendo-o para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento; d) Caso não entenda pela retratação, requer que o presente recurso, seja submetido ao julgamento do colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC e; e) Requer, ainda, sejam as notificações publicadas, exclusivamente, no nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208, fazendo-o constar, para tanto, da autuação e demais assentamentos, sob pena de nulidade. É o relato do necessário. Decido. O art. 90 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê a atuação do relator eventual excepcionalmente se houver necessidade de exame de medidas urgentes, nos seguintes termos: Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame. Portanto, a presente análise ficará restrita ao pedido liminar deduzido no agravo interno para a concessão do efeito suspensivo. A agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, contudo não merece ser conhecido este pedido. Explico. Autorizado está o relator, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, a atribuir efeito suspensivo estritamente ao recurso de agravo de instrumento, quando para ele firmado juízo positivo de admissibilidade. Inadmissível adotar interpretação extensiva para também ao agravo interno aplicar essa norma processual civil, a qual expressamente direcionou o legislador ordinário ao agravo de instrumento. Previsão semelhante não há no regramento dado ao agravo interno (Art. 1.021, CPC), com o que não autorizada pela legislação processual civil a concessão de efeito suspensivo a essa espécie recursal. Destaco o teor dos dispositivos legais mencionados: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. O silêncio eloquente do legislador não pode ser desprezado. A falta de previsão é demonstração da não atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno, especialmente porque devem vir expressamente indicados na norma jurídica os efeitos em que podem ser recebidos recursos, tal como ocorre para o recurso de apelação (Art. 1.012, caput, CPC), de agravo de instrumento (Art. 1.019, I, CPC) e de embargos de declaração (Art. 1.026, parágrafo 1o, CPC). Por todo o exposto, não conheço do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno manejado contra decisão unipessoal de Relatoria do Des. Rômulo de Araújo Mendes (Id 60746730), pois ausente previsão legal para a concessão de tal instituto ao recurso ora em análise, como se denota do art. 1.021 do CPC. Ressalto que as matérias de fundo constantes do presente agravo deverão ser sopesadas pelo e. relator originário. De qualquer sorte, a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Portanto, verifica-se que a decisão contemplou fundamentação suficiente para demonstrar os motivos para o não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, não podendo prosperar a alegação de defeito na fundamentação. Registre-se que esta Relatoria possui o entendimento de que, conforme previsto no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”; entretanto, como não houve impugnação específica quanto ao tema, incabível sua análise. Assim, REJEITO a alegação de ausência de fundamentação que importaria em nulidade. 2. MÉRITO O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os Embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício alegado pela parte e previsto no art. 1.022 do CPC: (...) 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020) (destaques no original) A embargante aponta que não houve análise dos documentos juntados, que comprovam que sua renda é insuficiente para suportar a penhora de percentual de seus rendimentos, pois é sua única forma de subsistência. O vício alegado não se faz presente, pois ante o não conhecimento do efeito suspensivo do recurso, é consequência direta que os fundamentos e documentos com ele juntado, não sejam conhecidos nem analisados. Conforme bem ressaltou a decisão ora impugnada, a matéria será apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. No mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. REJEIÇÃO. 1. A inexistência de qualquer um dos vícios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração. 2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes. 3. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1794087, 07056682720238070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência do vício apontado (omissão) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida - providência incompatível com a via eleita. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1796298, 07242943720228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso. REJEITO a preliminar de nulidade. No mérito, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para manter inalterada a decisão embargada. Preclusa esta decisão, retornem para análise do Agravo Interno. Brasília, DF, 17 de setembro de 2024 17:08:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador